Tribunal: TCU
Processo: 031.688/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10719/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.688/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Pereira Leite Nóbrega (CPF XXX.061.714-XX); Antônio da Silva (CPF XXX.780.844-XX); Arivanda Araújo dos Santos (CPF XXX.375.074-XX); Danúsia Maria Camilo de Souza Santos (CPF XXX.503.464-XX); João Veras Diniz (CPF XXX.502.354-XX); Lindóia Duarte (CPF XXX.973.394-XX); Maria Aparecida Barros Cândido (CPF XXX.057.734-XX); Orlando Otávio da Silva (CPF XXX.373.174-XX) e Pedro do Nascimento Costa (CPF XXX.913.224-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.